Tribunal: STF
Processo: RE 1449003
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário. ICMS. Princípio da não cumulatividade. Compreensão diversa. Necessidade de reelaboração da moldura fática e análise da legislação infraconstitucional. Inadmissibilidade. Súmulas nº 279 e 280/STF. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno no recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo, o qual tem por objeto acórdão que anulou auto de infração fiscal, ao reconhecer a boa-fé da contribuinte no aproveitamento de créditos de ICMS destacados em operações com empresas posteriormente declaradas inidôneas, por entender que não cabia à adquirente fiscalizar a origem da mercadoria nem presumir a inidoneidade das fornecedoras, afastando a prática de fraude e autorizando o creditamento com base na documentação fiscal regularmente emitida.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a controvérsia possui natureza exclusivamente constitucional, envolvendo a interpretação do princípio da não cumulatividade do ICMS previsto no art. 155, § 2º, incisos I e XII, “c”, da Constituição Federal, sem necessidade de reexame de fatos ou de normas infraconstitucionais.



    III. Razões de decidir



    3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação local, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    5. Agravo interno conhecido e não provido.